Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016284-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANE CAROLINE SCHWADE - CPF: 045.750.151-05 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - CPF: 124.087.017-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECLAMADAS BRADESCARD E VISA E POR UNANIMIDADE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA TAM LINHAS AÉREAS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1016284-22.2019.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANE CAROLINE SCHWADE

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A.

BANCO ITAUCARD S.A

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – SUCESSIVAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE COMPRA PARCELADA – RECUSA INJUSTIFICADA DA VENDEDORA TAM – DILIGÊNCIAS DA CONSUMIDORA NÃO ATENDIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DISSABORES QUE SUPLANTAM O MERO ABORRECIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO DO BANCO BRADESCARD E VISA EMPREENDIMENTOS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Além de verificar que a falha na prestação dos serviços não ocorreu em um único momento, observa-se que a consumidora diligenciou junto às Recorridas a fim de sanar o defeito então encontrado, porém, se lograr êxito, o que é causa que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil.

Observada a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCARD e da VISA EMPREENDIMENTOS, nos moldes do artigo 485, VI e §3o do NCPC, deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado e extinto o feito sem resolução do mérito APENAS para esta duas empresas.

Recurso conhecido e parcialmente provido com a condenação
apenas da TAM COMPANHIA AÉREA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente a pretensão indenizatória.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Cinge-se o Recurso à pretensão indenizatória, a qual foi julgada improcedente.

Da análise dos autos verifica-se que a Recorrente se deparou com a impossibilidade de comprar passagens aéreas de forma parcelada, por meio de cartão de crédito de sua titularidade, em que pese possuísse saldo suficiente para tanto.

Saliento, a impossibilidade de compra parcelada foi constatada em diversas ocasiões, sendo que a consumidora entrou em contato com as demandadas a fim de resolver o problema, do qual, porém, não logrou êxito.

Em sua inicial, aponta diversos números de protocolos de ligações, bem como narra três distintas compras frustradas, o que necessitou utilizar de cartão de terceiros a fim de efetivar a aquisição mediante o parcelamento desejado.

Além dos números de protocolos, a autora ainda juntou
prints
do site da companhia área, onde consta a impossibilidade de parcelamento, bem como extrato dos cartões de créditos então utilizados, o que comprova a sua versão, em que pese as defesas apresentadas pelas demandadas.

A situação exposta é suficiente para caracterizar a responsabilidade da Rés, não podendo se admitir a tese de mero aborrecimento.

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pelas Recorridas, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais).

Aqui calha o registro de que, pelo que se observa nos autos, a compra não teria sido autorizado o parcelamento pelo site da TAM não tendo o banco ou a empresa de cartão de crédito qualquer ingerência sobre a eventual falha de disponibilização da venda pelo vendedor, que é o site da TAM.

Já na exordial, a própria parte autora traz inúmeras reportagens denunciando a falha do site da TAM, ao não disponibilizar a opção de compra parcelada e somente a vista, existindo a informação de que compras acima de R$ 35,00 poderão ser parcelas.

Desta feita, somente de se concluir que a VISA EMPREENDIMENTOS E BANCO ITAUCARD SÃO PARTES ILEGÍTIMAS a figurarem no polo passivo da demanda, de onde, sendo ocorrência de ordem pública, de ofício, reconheço a ilegitimidade de tais partes, e, contra estas julgo extinto o feito sem resolução do mérito, moldes do artigo 485, § 3o, e inciso VI do NCPC.

Destaco ainda que a TAM SEQUER APRESENTOU PEÇA DE CONTESTAÇÃO, SENDO AINDA REVEL, para os fins de direito.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parte da sentença para condenar
apenas a recorrida TAM
ao pagamento de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais) em favor do Reclamante, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, visto a relação contratual que envolve as partes e, extinto o feito sem resolução do mérito ante a ilegitimidade passiva reconhecida do BANCO BRADESCARD e VISA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL, nos moldes do artigo 485, VI e § 3o do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020